Tribunal: TJSP
Processo: 1012232-45.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
APELAÇÃO e Reexame Necessário – Servidora pública estadual – Pretensão ao recálculo do adicional de insalubridade recebido no grau mínimo, para que seja pago no grau máximo, com o pagamento de atrasados – Procedência parcial do pedido – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Trabalho pericial a concluir pelo exercício das funções com exposição a agentes insalubres em grau médio –

Ementa:
APELAÇÃO e Reexame Necessário – Servidora pública estadual – Pretensão ao recálculo do adicional de insalubridade recebido no grau mínimo, para que seja pago no grau máximo, com o pagamento de atrasados – Procedência parcial do pedido – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Trabalho pericial a concluir pelo exercício das funções com exposição a agentes insalubres em grau médio – Irresignação do Estado que não se reveste do caráter técnico a infirmar o teor do laudo pericial – Acolhimento do pedido subsidiário – Cálculo que deve observar a LCE no 432/85, na redação dada pela LCE no 1.179/12 – Incidência do adicional de insalubridade no cálculo de licença-prêmio – Impossibilidade – Vantagem de caráter eventual e transitório, que não se incorpora aos vencimentos – Afastamento da determinação de cômputo do adicional no cálculo de horas-extras – Autora que sequer demonstrou o recebimento dessa verba – Recurso voluntário e recurso oficial parcialmente providos.